Tribunal: TCU
Processo: 027.878/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Alterações de reforma deferidas pelo Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais junto ao Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alterações de reforma deferidas em favor de Ary Souza de Jesus, Divaldo Alves Vieira, Israel Araújo, Jario Brito Sanches, João do Carmo, José Verimundo Barreto, Jurandir Ferraz de Azevedo, Orlando de Souza, Vânio Nunes e Waldir Conceição Leite pelo Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais junto ao Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração de reforma em favor de Waldir Conceição Leite (à Peça 2 sob o no 46151/2016), Vânio Nunes (à Peça 3 sob o no 46244/2016), Jario Brito Sanches (à Peça 4 sob o no 46332/2016), João do Carmo (à Peça 5 sob o no 47619/2016), Jurandir Ferraz de Azevedo (à Peça 6 sob o no 2049/2017), José Verimundo Barreto (à Peça 7 sob o no 2132/2017), Divaldo Alves Vieira (à Peça 8 sob o no 2201/2017), Orlando de Souza (à Peça 9 sob o no 11862/2017), Ary Souza de Jesus (à Peça 10 sob o no 12123/2017), e Israel Araújo (à Peça 11 sob o no 12421/2017), negando-lhes os respectivos registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais junto ao Comando da Marinha adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicados no item 9.1 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe, se for o caso, a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas alterações de reforma indicadas no item 9.1 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais junto ao Comando da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.4.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.